Tribunal: TJMT
Processo: 1031303-40.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031303-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (APELANTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA PADIN - CPF: 851.915.071-34 (APELADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE COM UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE CLASSIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e
morais ajuizada
por particular que teve seus dados utilizados por terceiros para abertura de conta na plataforma de pagamentos de uma empresa e veiculação de anúncio fraudulento em site de classificados. Alegou ter sofrido bloqueios judiciais indevidos e abalos morais em virtude da fraude. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária das rés e as condenou ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da plataforma de pagamentos por permitir a abertura de conta com documentos falsos; (
ii
) definir se o site de classificados pode ser responsabilizado por golpe cometido fora de seu ambiente virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de outra ação judicial, proposta por terceiro, não configura coisa julgada, por ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

4.
A plataforma de pagamentos responde objetivamente pelos danos causados, pois falhou em
implementar
mecanismos eficazes de segurança, permitindo a abertura de conta com documentos falsificados.

5.
Restou demonstrado o nexo causal entre a falha no serviço prestado pela instituição de pagamentos e os prejuízos sofridos pelo autor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6.
A alegação de fortuito externo não afasta a responsabilidade da plataforma, que deve responder por falhas em seus mecanismos de segurança.

7.
A responsabilidade do site de classificados foi afastada, por ausência de participação ou ingerência nas tratativas
negociais,
que ocorreram fora da plataforma, caracterizando-se fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

8.
A indenização por danos materiais foi afastada, pois os valores bloqueados foram posteriormente liberados, não havendo dano patrimonial remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
parcialmente provido. Recurso
de Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.
provido.

Tese de julgamento
:

1
.
Responde objetivamente a plataforma digital de pagamentos que, por falha em seus mecanismos de segurança, permite a abertura de conta com documentos falsos.
2.
O site de classificados não responde por fraudes ocorridas fora de sua plataforma, por ausência de nexo causal e de intermediação direta nas negociações.
3.
A inexistência de
prejuízo patrimonial remanescente impede a condenação ao pagamento de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X;
CC,
arts
.
186, 884 e 927
; CDC,
arts
. 14 e 20; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
REsp
2067181/PR, rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
15.08.2023; STJ,
REsp
1836349/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
24.06.2022; TJMT, Apelação Cível 1012100-46.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
, contra sentença
(Id.
280567903 – fls. 1/5
),
proferida
pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
,
da 8º Vara Cível de Cuiabá/MT,
nos autos
da
a
ç
ão
cominatória com reparação de danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência
ajuizada
por
ANDERSON DA SILVA PADIN
contra si,
que
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
para determina
r
às rés a excluir a conta bancária fraudulenta criada em nome do a
pelado
da Plataforma Mercado Pago,
condenar, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.359,89 (cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), e danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das
custas processuais e honorários advocatícios
.

O apelante
MERCADO PAGO
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.,
suscita, em preliminar, a existência de coisa julgada
material,
consistente na prolação de
sentença nos autos n. 0104446-70.2022.8.05.0001, em trâmite perante o juízo do Estado da Bahia, no qual teria sido objeto de idêntico pedido de exclusão da conta fraudulenta e discussão acerca da responsabilidade pelo uso indevido de dados.

No mérito,

sustenta, em síntese, que a conta utilizada na fraude
já
foi encerrada por força de liminar
proferida
e que os documentos apresentados à época de sua abertura eram, à primeira vista, legítimos, inexistindo qualquer elemento que justificasse desconfiança quanto à identidade do titular.

Invoca a ocorrência de fortuito externo e defende a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor, pugnando pelo afastamento da responsabilidade civil
objetiva
a si atribuída
, considerando “
que a relação em questão não se trata de relação especial de consumo, seja porque a atividade desempenhada pela apelante não se enquadra no âmbito de aplicação da responsabilidade objetiva
”
.

Afirma que a situação ocorrida somente foi possível por “
descuido pela parte apelada de seus dados de acesso, não fazendo parte, portanto, de risco da atividade prestada pelo Mercado Pago
”, ainda, “
a situação também se enquadra de fortuito absoluto, pois não se poderia evitar mesmo com a mais apurada inteligência
”, logo, não houve falha ou defeito na prestação dos serviços, uma vez que os fatos narrados e o prejuízo do sofrido pelo apelado decorre de fortuito externo
.

Assevera que na sentença proferida nos autos n.
0104446-70.2022.8.05.0001,
foi determinado o desbloqueio das contas bancárias do apelado e expedição de alvará do montante bloqueado, razão pela qual não é cabível o pleito de indenização material
,
sujeito a enriquecimento ilícito.

Requer o provimento do recurso
pela reforma integral da sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, a apelante
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
(OLX) aduz, em suas razões, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
,

“
não te
m
qualquer ingerência sobre a criação de
contas

bancárias ou sobre as transações realizadas entre terceiros fora do ambiente
virtual
por ela disponibilizado
”
, logo, “
sua atuação se restringe a oferecer o espaço virtual para publicação de anúncios, não sendo responsável por intermediar negociações
ou
garantir a idoneidade dos usuários
”.

Destaca a inexistência de vínculo jurídico com o autor e rechaça a solidariedade imposta na sentença
, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
.

A
lternativamente,
requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais do apelado sejam julgados totalmente improcedentes em relação a si,
ou
, seja excluída a condenação por danos morais,
subsidiariamente,
reduzido o valor da indenização.

ANDERSON DA SILVA PADIN

apresentou contrarrazões
(Id. 280567931),
rebatendo a preliminar de coisa julgada suscitada por
Mercado Pago
, esclarecendo que o processo apontado como supostamente idêntico (n.º 0104446-70.2022.8.05.0001, em trâmite no Estado da Bahia) foi ajuizado por terceiro (o comprador enganado), não havendo identidade subjetiva nem objetiva entre as demandas.

No mérito, reafirma que os danos sofridos decorreram diretamente da falha na prestação dos serviços das apelantes: a primeira, por ter permitido a abertura de conta bancária com seus dados sem qualquer sistema eficaz de verificação; a segunda, por ter hospedado anúncio fraudulento em sua plataforma sem mecanismos de prevenção ou fiscalização, mesmo diante da notória incidência de golpes do tipo.

Pugna, ao final, pelo desprovimento integral dos recursos, com a consequente condenação das recorrentes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O
s
recurso
s

são
tempestivo
s
e
foram devidamente
prepar
ados
(I
d
.
280691385 e Id. 280567919
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
COISA JULGADA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

O apelante MERCADO PAGO
suscita, em preliminar, a existência de coisa julgada material, com base em
sentença
proferida no processo n.º 0104446-70.2022.8.05.0001, em trâmite perante o juízo do Estado da Bahia, no qual teria sido objeto de idêntico pedido de exclusão da conta fraudulenta e discussão acerca da responsabilidade pelo uso indevido de dados.

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

Com efeito, a coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, exige identidade tríplice de elementos: partes, causa de pedir e pedido. No caso vertente, a
presente
ação proposta pelo autor
ANDERSON DA SILVA PADIN
visa à reparação de danos morais e materiais que lhe foram causados em virtude do uso indevido de seus dados pessoais para abertura de conta bancária e prática de fraude. Já a ação ajuizada no Estado da Bahia foi movida por terceiro
(Arnaldo Miguel Teixeira dos Santos)
– um comprador enganado na negociação fictícia –, que busca reparação pelos prejuízos que sofreu ao realizar depósito em conta aberta com os dados falsificados do autor
,
in
verbis
:

“[...]
De início, verifico que, em audiência de conciliação, o autor concordou com a arguição de ilegitimidade passiva realizada pelo acionado ANDERSON DA SILVA PADIN e requerendo o prosseguimento do feito em relação
as
demais rés.
Desta forma, recebo a manifestação como desistência, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e extingo o feito sem resolução do mérito em relação a ANDERSON DA SILVA PADIN.

[...]

Diante do exposto, revogo a tutela antecipada concedida ao
ep
. 10
, defiro
o pedido de desistência formulado pela parte autora quanto ao réu ANDERSON DA SILVA PADIN, devendo quanto a esta ser EXTINTO O PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO E JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM RELAÇÃO ÀS RÉS BOM
NEGOCIO
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Proceda-se o desbloqueio dos valores penhorados aos
e.p.s
23 e 48, expedindo alvará judicial, em favor do réu ANDERSON DA SILVA PADIN, para levantamento do montante bloqueado acrescido dos respectivos rendimentos.
[
...]”
(Id. 280567878)
.

Portanto, há distinção substancial entre os sujeitos das demandas, os pedidos formulados e as respectivas causas de pedir. A primeira trata da responsabilização dos agentes que permitiram a fraude em relação ao verdadeiro titular dos dados utilizados indevidamente; a segunda, do ressarcimento pleiteado pelo adquirente lesado que acreditava estar adquirindo um bem legítimo.

Dessa forma, ausente a identidade de partes e de objeto, não há como reconhecer a existência de coisa julgada
sobre a matéria ora analisada
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, r
essalt
o
que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (OLX)
, embora formalmente apresentada como questão prejudicial, confunde-se com o próprio mérito recursal, uma vez que demanda exame aprofundado dos fatos, do funcionamento da plataforma digital e da cadeia causal que originou os prejuízos narrados na inicial. Por
tal
razão,
com este
será analisada
.

Prossigo.

Na origem, t
rata-se de
ação cominatória cumulada com indenizatória
ajuizada por
ANDERSON DA SILVA PADIN
, alegando
, em
síntese,

que
teve seus dados pessoais fraudulentamente utilizados por terceiros para abertura de conta junto à plataforma
do primeiro apelante
MERCADO PAGO
e para a veiculação de anúncio falso na plataforma
do segundo apelante
OLX (BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA), simulando a venda de um veículo automotor.

Segundo narra o autor, os fraudadores utilizaram seus dados sem consentimento, criando uma conta com chave PIX vinculada ao e-mail "andersonsilvapadin27@gmail.com", endereço eletrônico que afirma jamais ter utilizado. Por meio desse cadastro, foram induzidos terceiros de boa-fé a realizarem transações bancárias com destino à mencionada
conta,
fato que culminou no
ajuizamento de ação judicial na
14ª Vara do Consumidor da Comarca de Salvador
/
BA
(processo n.º 0104446-70.2022.8.05.0001
– Id. 280567398
), na qual o nome do autor foi indevidamente incluído no polo passivo, como se parte tivesse sido da negociação simulada.

Para comprovar os fatos alegados, o autor juntou aos autos
diversos documentos, incluindo
boletim de ocorrência relatando a fraude (
Id. 280567851
)
, c
omprovantes bancários demonstrando os bloqueios judiciais em suas
contas, no montante aproximado de R$ 5.359,89 (
Id. 280567853 e Id. 280567396
)
,
documentação funcional
e comprovante de endereço (Id. 280567393
), indicando residência estável em cidade diversa daquela em que os golpistas operavam.

As rés apresentaram contestações separadas. MERCADO PAGO alegou que os documentos utilizados na abertura da conta fraudulenta eram "aparentemente regulares", não havendo ilicitude em sua conduta. Já a OLX sustentou ilegitimidade passiva, afirmando atuar apenas como plataforma de anúncios entre terceiros, sem ingerência nos negócios jurídicos ali veiculados.

Foi indeferido o pedido de produção de prova oral formulado pela OLX, ao fundamento de que os autos já estavam suficientemente instruídos com prova documental. Após regular instrução, o juízo de origem julgou
parcialmente
procedente a demanda,
nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]
No caso concreto, ficou demonstrado que houve uma falha na segurança das plataformas das rés, permitindo que terceiros criassem uma conta em nome do autor e realizassem transações fraudulentas, causando graves transtornos financeiros e morais ao requerente.

A alegação de que a fraude foi praticada por terceiros não exclui a responsabilidade das rés, pois estas têm o dever de
implementar
mecanismos eficazes de segurança e verificação de identidade para evitar a abertura de contas fraudulentas.

Sobre esse ponto, a jurisprudência tem sido firme no sentido
de

responsabilizar
empresas que permitem a utilização de seus serviços por fraudadores sem as devidas precauções. A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “As instituições financeiras e plataformas de pagamento devem garantir a segurança de seus usuários, respondendo pelos danos causados por fraudes em suas operações, salvo prova inequívoca de que adotaram todas as medidas necessárias para
impedir a ocorrência do ilícito” (TJMT, Apelação Cível n.º 1012100-46.2021.8.11.0003
).
[...]

No que tange à OLX, embora seja uma plataforma de anúncios, ela também deve adotar medidas de segurança, especialmente diante do crescente número de fraudes que ocorrem em seu ambiente digital. Sua conduta omissiva contribuiu para o resultado danoso ao autor, configurando o nexo causal necessário à sua responsabilização.

O dano material está demonstrado pelo bloqueio judicial dos valores pertencentes ao autor, que totalizam R$ 5.359,89. Esse valor deve ser ressarcido integralmente, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, restou evidente a violação à honra e à tranquilidade do autor. O autor teve seu nome envolvido em processos judiciais criminais e cíveis, sofreu bloqueios financeiros e passou a figurar como suspeito de fraude, o que lhe causou angústia, abalo psicológico e transtornos familiares e sociais.

Dessa forma, entendo como adequado e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) Confirmar a tutela concedida e determinar a exclusão definitiva da conta fraudulenta criada em nome do autor na plataforma Mercado Pago;

b) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.359,89 (cinco mil trezentos e
cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

c) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente desde esta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) Condenar as rés ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC

[...]”
.
(Id. 280567903).

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade civil das rés
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (OLX)
por danos de ordem moral e material experimentados pelo autor,
ANDERSON DA SILVA PADIN
, em razão da utilização fraudulenta de seus dados pessoais para abertura de conta
bancária
na plataforma da primeira
apelante
e realização de anúncio falso
por meio da
segunda
apelante
, culminando em transação simulada e indevidos bloqueios judiciais em suas contas bancárias.

O conjunto probatório constante nos autos é robusto no sentido de demonstrar que o autor jamais celebrou qualquer negócio jurídico com as rés, tampouco autorizou a abertura de conta na plataforma Mercado Pago
(Id. 280567851), notadamente pela evidente divergência entre os documentos de identificação (foto e assinatura) do apelado (Id. 280567389) com o suposto fraudador cadastrado na Plataforma das apelantes (Id. 280567877 – fls. 6)
.

Com efeito, o a
pelado
comprova por meio de extratos bancários (
Id. 280567853
), boletim de ocorrência (
Id. 280567851
), e documentação funcional (
Id. 280567393
), que possui histórico estável de residência e vínculo laboral, sem qualquer indício de envolvimento em atividades fraudulentas.

Ademais, a chave PIX utilizada na transação ilícita se referia a
o
e-mail que o autor afirma desconhecer (“andersonsilvapadin27@gmail.com”), divergente de seus únicos dois e-mails informados nos autos, reforçando a tese de falsidade ideológica e apropriação indevida de identidade.

Por outro lado, o
MERCADO PAGO

se
limita a alegar que os documentos utilizados na abertura da conta fraudulenta eram “aparentemente regulares”, sem demonstrar qualquer diligência concreta que tivesse sido realizada para verificar a autenticidade das informações fornecidas. Não há nos autos qualquer documento apresentado pela ré que comprove efetiva verificação de identidade do suposto titular da conta.

Tampouco há prova de comunicação eficiente ao autor ou atuação célere após a ciência da fraude, omissões essas que caracterizam a falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e similares por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando caracterizada a vulnerabilidade estrutural do sistema de segurança, conforme Súmula 479 do STJ
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. (Súmula 4
79, S
egunda Seção,
DJe
01/08/2012)
.

Assim, a
responsabilidade do
apelante
MERCADO PAGO, subsiste integralmente
, uma vez que a
empresa falhou no dever de diligência ao permitir a abertura de conta com dados falsos, não tendo demonstrado nos autos qualquer verificação robusta da identidade do suposto titular. Ademais, tampouco logrou comprovar medidas eficazes para mitigação do golpe ou colaboração com o esclarecimento dos fatos
, nos termos
art
igo
14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Em contrapartida, assiste razão à apelante BOM NEGÓCIO (OLX) quanto à sua ilegitimidade passiva. Embora o anúncio fraudulento tenha sido inicialmente publicado em sua plataforma, os próprios elementos constantes na sentença proferida pelo juízo da
14ª Vara do Consum
idor da Comarca de Salvador/BA
indicam que a negociação e o pagamento que levaram ao prejuízo do terceiro ocorreram fora do ambiente virtual da OLX, mediante contatos telefônicos e tratativas diretas entre o comprador e os golpistas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em casos como esse, em que a plataforma de classificados não intermedeia a operação, não oferece meios de pagamento, tampouco realiza validações, sua atuação não atrai responsabilidade civil, por ausência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano experiment
ado (art. 14, § 3º, II, do CDC).

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO ANUNCIADO À VENDA NA PLATAFORMA OLX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.

1. Ação de compensação por danos materiais e
morais ajuizada em 21/02/2018
, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 17/05/2021 e concluso ao gabinete em 02/05/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a OLX pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da aquisição de veículo clonado anunciado em sua plataforma.

3. O responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao
veicular ofertas
de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na
"disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços.

4. Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados.
Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, é razoável exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço. Por outro lado, os sites de intermediação são remunerados pelos serviços prestados, geralmente por uma comissão consistente em percentagem do valor da venda. Assim, a depender do contexto, a OLX poderá enquadrar-se como um simples site de classificados ou, então, como uma verdadeira intermediária.

5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC).

6. No particular, os recorridos adquiriram um veículo que havia sido anunciado na plataforma da recorrente (OLX).
Após
concluída a transação, tomaram conhecimento de que se tratava de automóvel clonado.
No entanto, a operação de compra e venda do veículo foi concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela recorrente.

Tal circunstância evidencia que, na hipótese, a OLX funcionou não como intermediadora, mas como mero site de classificados. A fraude perpetrada caracteriza-se como de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor
(art. 14, § 3º, II, do CDC).

7.
Recurso especial conhecido e provido
”
.
(STJ, Terceira Turma,
REsp
2067181/PR, relatora Ministra Nancy
Nadrighi
,
Dje
15/8/2023).

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA

PLATAFORMA "OLX". FRAUDE COMETIDA PELO SUPOSTO FORNECEDOR. SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE ATUOU COMO MERO SITE DE CLASSIFICADOS, DISPONIBILIZANDO A BUSCA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NA INTERNET, SEM QUALQUER INTERMEDIAÇÃO NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CELEBRADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE
TERCEIROS CARACTERIZADA
. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em saber se a sociedade empresarial que disponibiliza espaço para anúncios virtuais de mercadorias e serviços (no caso, a plataforma "OLX") faz parte da cadeia de consumo e, portanto, deverá ser responsabilizada por eventuais fraudes cometidas pelos usuários.

2. A relação da pessoa com o provedor de busca de mercadorias à venda na internet
sujeita-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço prestado seja gratuito, por se tratar de nítida relação de consumo, com lucro, direto ou indireto, do fornecedor.

3.
Não obstante a evidente relação de consumo existente, a sociedade recorrida responsável pela plataforma de anúncios "OLX", no presente caso, atuou como mera página eletrônica de "classificados", não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato eletrônico firmado entre seus usuários ou por eventual fraude cometida, pois não realizou qualquer intermediação dos negócios jurídicos celebrados na respectiva plataforma, visto que as contratações de produtos ou serviços foram realizadas diretamente entre o fornecedor e o consumidor.

4. Ademais, na hipótese, os autores, a pretexto de adquirirem um veículo "0 km", por meio da plataforma online "OLX", efetuaram o depósito de parte do valor na conta de pessoa física desconhecida, sem diligenciar junto à respectiva concessionária acerca da veracidade da transação, circunstância que
caracteriza nítida culpa exclusiva da vítima e de terceiros, apta a afastar eventual responsabilidade do fornecedor.

5.
Recurso especial desprovido
”
(STJ, Terceira Turma,
REsp
1836349/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
24/6/2022)
.

Nessa intelecção, o entendimento do Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMÉRCIO ELETRÔNICO – SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – OLX – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO AUTOR – FRAUDE – INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA FORNECIDAS PELO SITE – UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO WHATSAPP PARA NEGOCIAÇÃO E DEPÓSITO DIRETO NA CONTA DO SUPOSTO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR SEGURANÇA E CREDIBILIDADE DOS PRODUTOS ANUNCIADOS E DOS VENDEDORES – ATIVIDADE NÃO INTRÍNSECA AOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O site OLX (prestador de serviço de venda de espaço virtual para comércio eletrônico), pode ser comparado
a classificados
dos jornais impressos, com a particularidade de que disponibiliza anúncios publicados na internet, permitindo aos interessados
anunciar
e encontrar produtos e serviços com maior agilidade e abrangência.

Exigir do site que se responsabilize pela segurança e credibilidade dos produtos anunciados, bem como dos
vendedores cadastrados se mostra inviável e incompatível com atividade exercida, uma vez que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado.

Logo, não há como imputar ao site de intermediação a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelo usuário em razão de eventual fraude cometida pelo
particular vendedor, quando o comprador não se utiliza das cautelas exigidas para a consumação da compra e venda, disponíveis na plataforma de anúncios
.
”

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
,
1005203-12.2017.8.11.0045,
M
ARILSEN ANDRADE ADDARIO, DJE 24/05/2021)
.

Dessa forma, no caso em apreço, embora reprovável a ausência de mecanismos mais eficazes de controle por parte da OLX, não se pode afirmar que tenha atuado c
omo parte funcional da cadeia da consolidação do evento fraudulento
, nem que tenha contribuído direta ou indiretamente para a frustração do negócio ou para o dano efetivamente suportado pelo a
pelado
. A ausência de ingerência na negociação afasta a responsabilidade civil da plataforma de classifica
dos, impondo-se o acolhimento de sua
ilegitimidade passiva.

Por fim,
quan
t
o à condenação por danos materiais, de fato,
verifica-se que a quantia fixada na sentença R$ 5.359,89
(cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos),
corresponde integralmente aos valores bloqueados nas contas bancárias do autor por determinação do Juízo da 14ª Vara do Consumidor da Comarca de Salvador (BA), no âmbito do processo n.º 0104446-70.2022.8.05.0001.

Contudo, conforme comprovado nos autos
(Id. 280567878 – fls. 3)
, foi posteriormente determinada
a
liberação integral dos valores bloqueados, com expedição de alvará judicial em favor do autor. Ainda que à época da propositura da presente ação tais valores estivessem efetivamente indisponíveis, a ausência de demonstração de prejuízo patrimonial remanescente até a data da sentença esvazia a
pretensão de indenização por danos materiais, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedad
o pelo art. 884 do Código Civil:

“
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer
à
custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”
.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-se, entretanto, a condenação pelos danos morais, os quais restaram caracterizados de forma robusta pelos elementos p
robatórios constantes dos autos, notadamente
a indevida vinculação do nome do autor a processo judicial, a restrição de acesso aos seus recursos bancários e o abalo à sua reputação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-se, contudo, a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros, nos termos da sentença.

Quanto à apelação interposta por
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (OLX)
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação à referida apelante, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, afastando-se, por conseguinte, qualquer condenação em seu desfavor.

Em virtude da sucumbência mínima
,
o
apela
nte

MERCADO PAGO

INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

arcará com
as custas
e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação mantida (art. 8
6
,
parágrafo único,
do CPC).

Já em relação à OLX, por força do acolhimento de sua ilegitimidade, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor
, ora apelado,
ao
pagamento das respectivas despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10%
(
dez por cento
)
sobre o valor da causa,
com base no art. 85,
§§
2
º
e 3º
, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por litigar o autor sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025